Tribunal: TJPA
Processo: 0802382-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802382-58.2022.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VERBA INDENIZATÓRIA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal do acusado em juízo, conforme disposto no art. 226 do CPP, consiste em ausência de prova quanto à autoria delitiva; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento de verba indenizatória; (iii) verificar a viabilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos firmes e convergentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente quando inexistem indícios de má-fé ou interesse em incriminação indevida.

4. O reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP apenas é exigível quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verifica no caso concreto.

5. Não há imposição de indenização na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, ante a ausência de interesse recursal nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

6. O pedido genérico de redução de pena não é conhecido, pois não foi acompanhado de fundamentação jurídica ou fática idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal formal em juízo, nos moldes do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando não há dúvida sobre a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de policiais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório. 3. Não se conhece de pedido recursal sobre ponto não decidido na sentença, por ausência de interesse recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 226, 386, V e VII; art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 775.986/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.02.2023; TJCE, ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonardo Nunes do Nascimento apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 12847110).

O apelante pugna pela absolvição por falta de provas, ressaltando a inobservância das regras do reconhecimento pessoal em audiência, conforme previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e o afastamento da multa indenizatória (ID 18772831).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 18772833), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21051900).

É o relatório.

VOTO

O recurso, embora parcialmente admissível, não comporta provimento.

Em primeiro plano, o recorrente pugna pela absolvição por falta de provas, sustentando, no ponto, que não foi submetido a reconhecimento pessoal em juízo nos moldes do art. 226 do CPP.

Sem embargo, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório, porquanto a
materialidade
restou comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
((ID 12847031, págs. 13 e 17), além de auto de apreensão da arma branca utilizada no assalto para intimidar a vítima (ID 12847031, pág. 13).

Em complemento, a
autoria delitiva
está devidamente demonstrada pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais que flagrantearam o acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Bruna Lorena Cunha Ferreira
relatou em sua oitiva perante este juízo “que estava dentro do carro do noivo estacionado na Avenida Marechal Hermes próximo à Estação das Docas, sentada no banco do carona quando de repente o acusado entrou, colocou uma faca em seu pescoço, ameaçou furar sua garganta, anunciou o assalto e exigiu que ela entregasse o aparelho de telefone celular, tendo a vítima entregue; após o roubo o réu evadiu-se do local; a vítima encontrou uma viatura que foi em busca do acusado, encontrando-o próximo à Praça Waldemar Henrique; ao ser encontrado, o acusado confessou que havia escondido o celular em um canteiro, juntamente com a faca utilizada no assalto; que recuperou seu aparelho celular; não tem nenhuma dúvida de que foi o réu a pessoa que lhe abordou e subtraiu o seu celular; (...)”.

A testemunha/policial militar Artur Miranda Maia
disse em sua oitiva neste juízo: “que estava em seu ponto base, em frente à loja Globo Esporte na Av. Marechal Hermes quando a vítima chegou e relatou que um indivíduo havia lhe assaltado dentro do seu veículo e após grave ameaça subtraiu seu aparelho celular; a vítima foi com a guarnição à procura do acusado encontrando-o próximo à Praça Waldemar Henrique; fizeram a abordagem, tendo o acusado admitido que havia furtado o celular da vítima e indicou onde havia escondido o mesmo; a vítima o reconheceu como o autor do roubo, tendo recuperado seu objeto;(...)”.

Já a
testemunha/policial militar Tiago Oliveira de Sena Rosa
relatou: “ que se recorda dos fatos; a vítima procurou a guarnição e estava muito abalada; relatou que sofreu um roubo e saiu na viatura com os policiais em busca do acusado; ele foi encontrado próximo à Praça Waldemar Henrique; ao perceber a chegada da viatura o réu colocou o celular e a faca próximo de uma árvore com o intuito de ocultar o objeto roubado; a vítima o reconheceu como o autor do assalto;(...)”. (ID 12847110)

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Ademais, a Corte Especial reconhece a validade dos depoimentos policiais, “tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (STJ,
AgRg no HC n. 737.535/RJ
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024).

Em complemento, descabe cogitar de nulidade por ausência de submissão do acusado a procedimento de reconhecimento pessoal em juízo nos moldes do art. 226 do CPP.

No ponto, clarifico que “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor”, visto que “a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg no HC 775.986/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.2.2023).

Na espécie, não há qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, pois o acusado foi preso em flagrante logo após a prática do crime, ocasião em que confessou ter roubado a vítima e mostrou onde o aparelho celular estava escondido (na beira de uma árvore), juntamente com a faca utilizada no assalto, tendo sido reconhecido como autor do crime pela ofendida.

Destarte, “o reconhecimento imediato do apelante pela vítima e pelos policiais militares dispensa a realização do procedimento de reconhecimento pessoal, tanto na delegacia quanto em juízo, tratando-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, tendo em vista que o agente foi preso em flagrante delito” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
,
Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 15.102.2024).

Ademais, no caso em tela a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também em outros elementos probatórios extraídos da relação processual, destacando-se a apreensão da coisa roubada no momento da prisão em flagrante, bem como a partir dos depoimentos testemunhais a respeito da dinâmica delitiva, existindo provas independentes e suficientes da autoria aptas a embasar o decreto condenatório.

Noutro giro, também inexiste margem para admitir o pedido de reforma da dosimetria penal, visto que “não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de afastamento de verba indenizatória, verifica-se que inexiste na sentença qualquer imposição nesse sentido (ID 12847110), de forma que inexiste interesse recursal sob o ângulo pretendido, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025